Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Percentual sobre crédito recebido. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a ré a pagar ao autor 5% do crédito recebido nos autos n. 0008273-33.1999.8.07.0001, pelos serviços advocatícios prestados, deduzindo-se o pagamento já realizado de R$ 360.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve vícios no acórdão recorrido quanto: (i) ao percentual de 5% sobre o crédito recebido é adequado para os honorários advocatícios, considerando a ausência de contrato escrito e a alegação de contrato verbal; (ii) se o valor de R$ 260.000,00, alegadamente pago pela ré, deve ser deduzido do montante devido ao autor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
4. No caso, o acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, pois restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado.
5. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado.
6. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, fixados por arbitramento judicial e de sucumbência, conforme o art. 22 da Lei n. 8.906/94.
7. Na ausência de contrato escrito, os honorários são fixados por arbitramento judicial, compatíveis com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela da OAB.
8. A jurisprudência admite a validade de contratos verbais de honorários advocatícios, incluindo percentuais ad exitum, considerando a prática no mercado e a natureza da advocacia.
9. No caso, o autor não apresentou provas suficientes para demonstrar um percentual superior a 5%, sendo este percentual compatível com a prática usual e os pagamentos já realizados.
10. Não há vícios a serem sanados no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
11. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. Na ausência de contrato escrito, os honorários advocatícios podem ser fixados por arbitramento judicial, considerando a tabela da OAB e a prática usual do mercado. 3. Percentual de 5% sobre o crédito recebido é adequado na ausência de provas robustas para percentual superior.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/94, art. 22; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.799.343/SP.